Tribunal: STF
Processo: ARE 1494758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. FUNASA. AGENTE DE SAÚDE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA DDT. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. PORTARIA 11/98 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS.



    1. Não há que se falar em nulidade da sentença que decide a lide dentro dos limites fixados no pedido inicial.



    2. Ademais, a realização de prova pericial, no caso, não é indispensável para o julgamento da lide visto que o processo está instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, de modo que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante.



    3. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra conduta do Estado, previsto no artigo 1. 0 do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o principio actio nata. Precedentes: AgRg no REsp: 1369886/PE ReL Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 20.05.2013; AC 0013010-49.2005.4.01.3500/GO, ReL Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 16.05.2013.



    4. Segundo a vasta jurisprudência deste Tribunal, a exposição desprotegida ao DDT por agentes de saúde pertencente ao quadro funcional da FUNASA, mediante comprovações do efetivo exercício na função, mas não necessariamente de exame toxicológico, enseja o ressarcimento a titulo de danos morais, por força do temor do potencial desenvolvimento de moléstias para o organismo. Precedentes: AC 0009155-97.2011.4.01.3000/AC, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, DJ de 11.12.2013; AC 0009368-06.2011.4.01.3000/AC, Rel. Conv. Juiz Federal Márcio Barbosa Maia, Quinta Turma, DJ de 26.09.2013.



    5. Comprovada nos autos a exposição desprotegida ao DDT, por força da profissão, e, sobretudo, o enquadramento do caso à jurisprudência desta Casa, é possível a reforma da sentença para condenar a FUNASA ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição ao DDT, corrigidos mediante as regras do Manual de Cálculo da Justiça Federal.



    6. De conformidade com o disposto no art. 85, deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2° do mesmo artigo, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sendo assim, tratando-se de matéria eminentemente de direito, envolvendo lides repetidas, afigura-se razoável e legal que os honorários advocatícios sejam arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).



    7. Apelação de que se conhece e a que se dá provimento para: (a) condenar a FUNASA aos pagamentos de indenização por dano moral, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição desprotegida ao DDT, montantes corrigidos segundo os parâmetros utilizados no Manual de Cálculo da Justiça Federal; (b) fixar os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente